Tribunal: TJES
Processo: 5005010-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5005010-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Fernando Luiz de Oliveira e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de redirecionamento ao sócio. O acórdão fixou honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à responsabilidade solidária do sócio (art. 134, VII, do CTN) e à alegada dissolução irregular da empresa; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva
ab initio
da empresa extinta antes do ajuizamento da execução fiscal constitui fundamento prejudicial que afasta a necessidade de análise de responsabilidade solidária do sócio ou de eventual dissolução irregular.

4. A ausência de manifestação específica sobre tese implicitamente afastada pelo fundamento adotado não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

5. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa foi expressamente fundamentada com base nos arts. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC, e no Tema 1.076 do STJ, afastando a aplicação do § 8º por inexistirem as hipóteses legais.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de pressuposto processual e de condição válida da ação, pela extinção prévia da pessoa jurídica, torna prejudicada a análise de responsabilidade de sócio ou dissolução irregular.

2. A ausência de enfrentamento de tese implicitamente afastada pelo fundamento adotado não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC, quando inaplicável o § 8º, não se confundindo valor da causa com proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, art. 134, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03/04/2012; STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574/PE, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24/05/2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005010-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5005010-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Fernando Luiz de Oliveira e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de redirecionamento ao sócio. O acórdão fixou honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à responsabilidade solidária do sócio (art. 134, VII, do CTN) e à alegada dissolução irregular da empresa; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva
ab initio
da empresa extinta antes do ajuizamento da execução fiscal constitui fundamento prejudicial que afasta a necessidade de análise de responsabilidade solidária do sócio ou de eventual dissolução irregular.

4. A ausência de manifestação específica sobre tese implicitamente afastada pelo fundamento adotado não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

5. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa foi expressamente fundamentada com base nos arts. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC, e no Tema 1.076 do STJ, afastando a aplicação do § 8º por inexistirem as hipóteses legais.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de pressuposto processual e de condição válida da ação, pela extinção prévia da pessoa jurídica, torna prejudicada a análise de responsabilidade de sócio ou dissolução irregular.

2. A ausência de enfrentamento de tese implicitamente afastada pelo fundamento adotado não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5º, do CPC, quando inaplicável o § 8º, não se confundindo valor da causa com proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, art. 134, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03/04/2012; STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574/PE, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24/05/2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
interpostos por
FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 12715071) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva da empresa, já extinta antes do ajuizamento da demanda.

Por conseguinte, o ente estadual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC),
“devendo o cálculo ser realizado com base nos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, quantas forem necessárias (art. 85, §5, CPC)”
.

Em suas razões (ID 12980099), o primeira recorrente,
FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA
, sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez do proveito econômico obtido, defendendo, portanto, que tal determinação contraria a ordem de vocação do art. 85, § 2º, do CPC, e o entendimento do Tema 1.076 do STJ.

Por sua vez, o segundo recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nas razões juntadas no ID 13088672, aduz que o julgado não se manifestou sobre a responsabilidade solidária do sócio, prevista no art. 134, VII, do CTN, e tampouco sobre a tese de que a falta de comprovação da quitação dos créditos tributários, no momento da baixa da empresa, atrairia os efeitos da dissolução irregular.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas nos ID’s 14596960 e 14635068

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Antes de enfrentar os pontos suscitados pelos recorrentes, entendo que se faz necessária a leitura da ementa do acórdão objurgado, já que ela é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo.

2. Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação.

3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação.

I. Dos Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo

Aduz o referido embargante a ocorrência de omissão no acórdão, por supostamente não ter enfrentado as questões da responsabilidade solidária do sócio (art. 134, VII, do CTN) e da natureza irregular da dissolução da empresa, devido à ausência de comprovação da quitação dos débitos tributários.

Contudo, a análise detida do voto condutor do acórdão demonstra de forma clara que a matéria foi devidamente enfrentada, embora sob uma perspectiva distinta daquela pretendida pelo ente público.

A decisão colegiada fundamentou-se em uma premissa lógica anterior e prejudicial a qualquer debate sobre dissolução irregular ou redirecionamento: a ilegitimidade passiva
ab initio
da empresa executada, uma vez que já se encontrava regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal.

Ao reconhecer a nulidade da execução fiscal desde o seu nascedouro, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a decisão tornou desnecessária e impertinente a análise dos demais argumentos.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

A tese de que
"se o processo sequer poderia ter começado em face da empresa ré, por ausência de condição da ação e de pressuposto processual, não há como manter a ordem de redirecionamento subsequente"
foi expressa e suficiente para a conclusão do julgado.

Em outros termos, a
ratio decidendi
do acórdão não se baseia na discussão sobre se a liquidação foi regular ou irregular, mas sim na premissa fundamental e prejudicial de que a execução fiscal foi ajuizada contra uma pessoa jurídica que já estava extinta e, portanto, sem capacidade processual para ser parte.

Portanto, no caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelo ora embargante.

II. Dos Embargos de Declaração de Fernando Luiz de Oliveira

O embargante aduz que o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em vez do proveito econômico obtido. Afirma que o proveito econômico seria o valor atualizado do crédito tributário, e não o valor da causa, defendendo a violação à ordem de vocação do art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

A despeito dos fundamentos apresentados, entendo que, mais uma vez, não se vislumbra o vício de omissão.

O acórdão consignou expressamente que a fixação dos honorários deveria ocorrer
"conforme arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º do CPC, bem como tema repetitivo n. 1.076 do STJ"
.

O julgado analisou a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC (fixação por equidade), uma vez que o valor da causa não era inestimável, irrisório ou muito baixo. A partir dessa constatação, aplicou a regra subsidiária prevista no art. 85, § 4º, III, do CPC, que determina o cálculo com base no valor atualizado da causa.

O embargante busca, por meio dos aclaratórios, uma nova interpretação do conceito de
"proveito econômico"
, que, embora válida em tese, foi objeto de apreciação pelo Colegiado, que optou por uma conclusão diversa, explicitada na decisão.

Destarte, ao contrário do sustentado, a decisão colegiada se manifestou sobre a base de cálculo dos honorários e explicitou os motivos para aplicar o valor atualizado da causa, com referência ao Tema 1.076 do STJ e aos dispositivos pertinentes do CPC.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

III. Do dispositivo

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.